Tribunal: TJSP
Processo: 2163864-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR VOLTADA À SUSPENDER A PENA DE CASSAÇÃO DE CNH. Agravante não recolheu valor correspondente às despesas para intimação da parte agravada, conquanto lhe tenha sido ofertada oportunidade por este Relator. Deserção reconhecida, com fulcro no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. RECURSO JULGADO DESERTO.